Tribunal: TJMT
Processo: 0017532-53.2015.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017532-53.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI (RECORRENTE), JEONE TORRENTE DE BARROS - CPF: 057.073.391-08 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI - CPF: 022.311.361-12 (RECORRENTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), CLAYTON CESAR SANTIAGO ALMEIDA - CPF: 056.250.281-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DOS RÉUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E PROVAS QUE DENOTAM SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA (ART. 413, DO CPP). DESNECESSIDADE DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS QUE SOMENTE PODEM SER AFASTADAS CASO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Recurso em Sentido Estrito que objetiva a absolvição sumária ou impronúncia de um dos réus, além de decote das qualificadoras com relação ao outro.

2. A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos informativos produzidos na esfera policial, aliados às provas produzidas em juízo, convergem à conclusão de indícios de autoria, ensejando a pronúncia dos réus,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

3. Desnecessidade de juízo de certeza na primeira fase do procedimento do júri
(judicium
accusationis)
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

4. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

5. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus
Marcos de Souza Romanini
e
Jeone Torrente de Barros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal n. 0017532-53.2015.8.11.0042, que, com fundamento no artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, pronunciou-os como incursos no crime previsto no artigo
121, §2º, II e IV, do Código Penal
(id. 206922730).

Nas
razões recursais
, o
primeiro
recorrente postula pelo reconhecimento de sua absolvição sumária ou então, subsidiariamente, sua impronúncia, sob o argumento de que não participou da prática criminosa e que competia ao órgão acusatório provar a autoria delitiva (id. 206922743).

O
segundo
recorrente, por sua vez, pretende o decote das qualificadoras (motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), ao argumento de que existia uma prévia animosidade entre ele e a vítima, além de que esta agia no intuito de agredi-lo.

Em sede de
contrarrazões
, o
parquet
alega que, durante a instrução criminal, foram produzidas provas suficientes que denotam indícios de autoria delitiva e que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, requerendo, ao final, o
desprovimento
do recurso e consequente submissão dos recorrentes ao julgamento popular (id. 206922753).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 209015185).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que os recorrentes foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“No dia 17 de novembro de 2014, por volta de 01h00min, defronte ao bar denominado “Esquinão da Esperança”, localizado na Avenida Coxipó Mirim, Qd 19, Nº 35, Bairro Doutor Fábio II, Cuiabá-MT, os denunciados
MARCOS DE SOUZA ROMANINI e JONE TORRENTE DE BARROS,
com latente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram, com emprego de arma de fogo (não apreendida), a vítima Clayton César Santiago Almeida, que foi atingida por disparos que lhe renderam as lesões descritas no laudo de necropsia nº 1.9067.1.2014.65761-01 de fls. 34/59, causa eficiente de sua morte.

No dia dos fatos, por volta das 21h00min, a vítima se encontrava no bar “Esquinão da Esperança”, quando chegaram ao estabelecimento seus amigos Talmes, Carolina e Gabrielly, os quais passaram a tomar cerveja em sua companhia. Por volta das 23h00min, os quatro decidiram se retirar do bar para conversar em uma esquina próxima.

Enquanto conversavam, os denunciados
MARCOS DE SOUZA ROMANINI e JEONE TORRENTE DE BARROS
se aproximaram da vítima Clayton e Carolina, oportunidade em que o primeiro passou a perguntar quem havia batido no portão de sua casa, tendo a vítima respondido que ninguém havia batido.

O denunciado
MARCOS DE SOUZA ROMANINI
insistiu na indagação e desencadeou uma discussão entre ele e a vítima Clayton. Após a discussão, os denunciados se retiraram do local. Já Clayton, Carolina, Gabrielly e Talmes retornaram para o bar.

Em que pese a irrelevância do fato controvertido, ou seja, se alguém havia ou não batido no portão da residência, os denunciados decidiram ceifar a vida da vítima.

Os denunciados
MARCOS DE SOUZA ROMANINI e JEONE TORRENTE DE BARROS
se dirigiram ao bar supracitado numa caminhonete branca, o primeiro na direção do veículo, e o segundo no banco do passageiro.

Ao ver o denunciado
MARCOS DE SOUZA ROMANINI,
a vítima Clayton se dirigiu até o veículo, ocasião em que lhe perguntou o que estaria fazendo naquele local.

Nesse momento, o denunciado
JEONE TORRENTE DE BARROS,
que se encontrava no banco do passageiro, valendo-se de uma arma de fogo (não apreendida), efetuou pelo menos 6 (seis) disparos que atingiam Clayton em diversas regiões do corpo, conforme laudo às fls. 34/59.

[...]

O crime foi praticado por motivo fútil, já que os denunciados mataram a vítima Clayton em razão de que acreditavam que esta havia batido no portão de sua residência.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, indefesa e desarmada, esta foi colhida de inopino pelos denunciados, dinâmica da qual se depreende que não teve maiores chances de defesa.”
(id. 206921786 – Pág. 1/4).

Após o recebimento da denúncia e devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, julgou procedente a denúncia e pronunciou os recorrentes como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Apesar da pretensão defensiva formulada pelo recorrente
Marcos de Souza Romanini,
no intuito de que seja absolvido sumariamente ou impronunciado, verifica-se que a sentença proferida não comporta qualquer reforma.

Isso porque, para a decisão de pronúncia, basta a comprovação da materialidade do fato

e verificação da existência de indícios suficientes de autoria, em inteligência ao artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, a materialidade delitiva, como bem pontuada pelo Juízo
a quo
, resta devidamente comprovada por meio de documentos produzidos na fase investigativa, a exemplo do Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito, Laudo de Necropsia n. 1.9067.1.2014.65761-01 e Laudo Pericial n. 2.6.2014.2240-01 (id. 206921786 - Pág. 9/11; id. 206921787 - Pág. 7; id. 206921788 - Pág. 3 ao id. 206921789 - Pág. 9; id. 206921790 - Pág. 15 ao id. 206921792 - Pág. 2).

Com relação aos indícios de autoria, a versão narrada na denúncia possui credibilidade quando comparada com os depoimentos prestados na fase investigativa e judicial, especialmente ao compulsar as assertivas das testemunhas diretas Carolina Vitoria dos Santos e Paulo Roberto Souza Brito.

A testemunha
Carolina Vitoria dos Santos
, na fase inquisitorial, narrou com detalhes a dinâmica dos fatos.

Na ocasião, relatou que estava bebendo cerveja junto da vítima e outro amigo chamado Talmes. Durante a noite, Talmes e Gabriely saíram do bar para conversar em uma rua próxima, seguidos pela testemunha e vítima. Mais tarde, Marcos e Jeone chegaram em uma moto Biz, questionando sobre alguém ter batido no portão da casa de Marcos, o que acarretou uma discussão entre eles. Posteriormente, Marcos e Jeone retornaram ao bar em uma caminhonete branca, dando início a uma nova discussão entre eles e a vítima. Ainda, informou que Talmes havia se dirigido ao veículo para tentar apaziguar a discussão, momento em que, abruptamente, ouviu cerca de três ou quatro tiros e viu Clayton saindo correndo e caindo ao chão logo em seguida. Disse, ainda, que sabia que Clayton não estava armado (id. 206921792 - Pág. 17 ao 206921793 - Pág. 1).

Embora tenha relatado com bastante precisão e detalhes na fase investigativa, na fase da colheita judicial da prova,

a testemunha não pôde contribuir de maneira efetiva com a elucidação dos fatos.

De outro
norte
, tem-se o depoimento da testemunha
Paulo Roberto Souza Brito
, o qual discorreu os fatos, tanto na seara extrajudicial quanto na fase instrutória, de maneira harmônica e condizente com os demais elementos probatórios produzidos.

A testemunha, amigo da vítima, ao prestar seu depoimento em sede de inquérito, disse que se encontrava no bar no momento que avistou um veículo Blazer, ocupado por dois indivíduos, os quais iniciaram uma discussão com a vítima. Ato contínuo, afirmou que, enquanto a vítima conversava com a pessoa que se encontrava no banco do passageiro, ouviu dois disparos, momento em que o ofendido teria se afastado do veículo. Ainda, expôs que após os disparos, o indivíduo que se encontrava no banco do passageiro passou a arma de fogo ao motorista, o qual efetuou mais dois ou três disparos em direção à vítima (id. 206921792 - Pág. 7).

Na fase judicial, ao prestar depoimento sob compromisso legal de dizer a verdade, a testemunha confirmou o relato oferecido à ocasião das investigações. Na oportunidade, esclareceu os fatos do seguinte modo:

Testemunha
:
[...] Assim
que eu cheguei lá, ele chegou.

MP
: Quem?

Testemunha
: O Clayton. Chegou com a outra menina, que eu não conheço. [...]
Ai
o Clayton disse, me falou mais ou menos que tinha esbarrado no portão do rapaz. Esbarrado, caído, alguma coisa assim.
Ai
eu vi que ele já tinha bebido, tomado cerveja.
Ai
eu falei ‘não, fica por aqui mesmo, fica por aqui, ou então vai embora’. Isso eu falei
pra
ele. Ai logo em seguida, chegou uma Blaze branca, onde estava
o marcos
e esse outro rapaz que eu não conheço. Ai em seguida houve uma discussão.
Ai
eu falei
pro
Clayton ‘larga de discussão, se você esbarrou no portão dele ou então algum prejuízo a mais, conversa com ele amanhã [...]’
Ai
apaziguou.
Ai
Clayton saiu pra um lado, ele ficou ali parado mesmo conversando e eu mais
pra
trás deles,
pra
trás do carro. [...] Aí nisso, ele ficou por ali, perto de uma árvore,
ai
eu já fiquei do lado de cima da esquina. Ai na festa ali, eu comendo um espetinho, tomando uma cerveja, já vi a discussão de novo, eu escutei os tiros eu saí correndo. Aí eu voltei, no que eu parei eu voltei
pra
trás, só vi ele só correndo, mancando e caiu.

[...]

Testemunha
: [...] na hora que eu virei, que eu virei
pra

mim
correr, na hora do tiro, na hora que eu virei
, já vi, tipo, passando o revólver. Mais ou menos, vi naquela confusão, mais ou menos. Por isso que não dá
pra
falar
pra
você que foi ele ou o outro que atirou.

MP
:
Um passou o revólver
pro
outro
?

Testemunha
: Isso, só vi passando assim.

MP
:
Aí o outro deu mais dois ou três tiros
?

Testemunha
: Isso. Só não posso falar se foi ele ou se foi o outro [...]

MP
: Mas os dois atiraram?

Testemunha
:
Pra
mim os dois atirou
.

Dessa forma, ao revés do que alega o recorrente Marcos de Souza Romanini, além de elementos informativos concebidos em sede de inquérito, foram produzidas provas judiciais que revelam os indícios de sua autoria, de modo que eventuais divergências fáticas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença para definitiva apuração de sua participação na atividade criminosa.

Tais elementos constituem suficiente substrato para ensejar a pronúncia do recorrente, ao passo que é desnecessária prova irrefutável da autoria delitiva nesta fase de
judicium
accusationis
.

Portanto, descabe falar em absolvição sumária, eis que não se denota qualquer hipótese prevista no rol do artigo 416 do Código de Processo Penal, restando preenchidos, por sua vez, os requisitos do artigo 413 do mesmo diploma, a ensejar a submissão do recorrente ao julgamento de seus pares.

A propósito, os precedentes deste sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução que se deram os fatos, como se destaca:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia é regida pelo princípio in dubio
pro
societate e, nesse sentido,
mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri
.
Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença
. O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

(N.U 0000761-54.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

Logo, escorreita a sentença de pronúncia que, em análise aos elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, em cotejo com as provas produzidas em Juízo, verifica a existência de suficientes indícios de autoria, razão pela qual deve ser mantida.

De igual modo, quanto ao pleito recursal deduzido pelo recorrente
Jeone Torrente de Barros,
no sentido de que teria agido em legítima defesa e que isto seria apto a afastar as qualificadoras, a pretensão não merece prosperar.

Neste ponto, o juízo singular fundamentou que
“os acusados mataram a vítima em razão de acharem que ele havia batido no portão de sua casa”,
bem como
“os réus foram armados, em número superior ao da vítima, não lhe dando, em tese, qualquer chance de defesa”
(id. 206922730 - Pág. 6).

Nessa linha de raciocínio, aplica-se ao caso o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício, o qual preceitua que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia
quando manifestamente improcedentes,
sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia,
cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos
, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes”
(AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que as circunstâncias qualificadoras não são manifestamente improcedentes.

Isso porque, as provas dos autos demonstram que a motivação do crime de homicídio partiu da insatisfação do recorrente
Marcos
em virtude de eventual batida e/ou barulho feito no portão de sua residência, o que caracteriza, pelo menos em tese, a qualificadora de motivo fútil.

Ainda, a despeito dos recorrentes se encontrarem em maior número, as testemunhas foram assertivas ao afirmarem que o ofendido estava desarmado, além de que os disparos foram realizados de dentro do veículo utilizado pelos recorrentes, circunstanciais que induzem à dificuldade de defesa.

Assim sendo, as qualificadoras não se apresentam como manifestamente improcedentes, devendo a questão, mediante incursão aprofundada do conjunto probatório, ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Diante disso
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024